Tribunal: TJBA
Processo: 8076151-18.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076151-18.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRF REALIZACOES LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO ABREU GOES DE ARAUJO

APELADO: JOSENIRA CORDEIRO DE MELOS ESTEVES

Advogado(s)
:
CONCEICAO SIMONE REIS FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PREVISÃO DE REAJUSTE DAS PARCELAS PELO IGP-M – ELEVAÇÃO EXCEPCIONAL DO ÍNDICE DURANTE A PANDEMIA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO – SUBSTITUIÇÃO PELO IPCA A PARTIR DE JUNHO DE 2020 – REVISÃO CONTRATUAL LIMITADA À MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO – RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES PAGOS A MAIOR – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É cabível a substituição do IGP-M pelo IPCA, em caráter excepcional e a partir de junho de 2020, diante da elevação abrupta e imprevisível do índice durante a pandemia, a fim de evitar onerosidade excessiva ao consumidor e restabelecer o equilíbrio contratual.
2. Não demonstrada má-fé da fornecedora, correta a restituição simples de valores pagos a maior.
3. Mantida a sucumbência recíproca fixada em primeiro grau.
4. Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8076151-18.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante BRF REALIZAÇÕES LTDA e como apelada JOSENIRA CORDEIRO DE MELO ESTEVES.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
negar provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .